Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EMENDA. NÃO OPORTUNIZADA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da legislação processual civil, cabe ao julgador, em observância ao artigo 10 do CPC, possibilitar às partes o debate prévio de quaisquer questões processuais que vierem à tona no processo, dando-lhes a oportunidade de argumentar, arguir elementos comprobatórios ou refutá-los.
2. In casu, em que pese não ter o feito sido extinto sem resolução do mérito em virtude da inépcia da petição inicial tenho que, de fato, houve violação à garantia da não surpresa, uma vez que se trata de vício sanável, tendo a parte direito subjetivo de proceder a correção do vício, sobretudo, quando logo após a distribuição dos autos, estes já foram objeto de declínio de competência.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada